Tribunal: TJDFT
Processo: 0722442-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 1076 DO STJ. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação. O acórdão embargado julgou procedente ação declaratória de nulidade de inscrição de débito em cadastro de inadimplentes, determinando o cancelamento da restrição sob pena de multa diária. O réu foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 1.000,00, com fundamento no artigo 85, § 8o, do CPC. O embargante sustenta a omissão do acórdão ao desconsiderar o tema 1076 do STJ, que veda a fixação dos honorários por equidade quando o valor da causa for elevado
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar o tema 1076 do STJ; e (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.022, I a III, do CPC, disciplina que os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material
4. O tema 1076 do STJ estabelece que a fixação equitativa de honorários não é permitida quando o valor da causa ou da condenação for elevado. Entretanto, a aplicação automática desse entendimento deve ser mitigada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece a possibilidade de arbitramento equitativo de honorários quando o valor resultante da aplicação dos percentuais legais for excessivo e incompatível com a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido.

6. O valor arbitrado na sentença, a título de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00, remunera adequadamente o profissional que atuou na defesa dos interesses da parte vencedora, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo admissível a fixação equitativa quando a aplicação dos percentuais do artigo 85, § 2o, do CPC resultar em valor excessivo e desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, e 1.022, I a III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.760/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.11.2019, DJe 03.12.2019; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.967.127/RJ, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07.06.2022, DJe 01.08.2022; STF, ACO 2988 ED, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21.02.2022, DJe 11.03.2022.